Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.3. O acórdão foi claro ao determinar que a restituição do montante da comissão de corretagem deve ocorrer integralmente.4. Recurso conhecido e desprovido.